Tribunal: STF
Processo: AI 805320
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.